Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712026-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, RONIVALDO LOUREIRO BARROS EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 16522765) opostos por WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLÊTO, RONIVALDO LOUREIRO BARROS e CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA contra decisão de ID 16185525, prolatada por esta Relatoria. Os recorrentes argumentam que as bases da decisão recorrida foram premissas imprecisas e resultaram em contradição e omissão no julgado. Defendem terem afirmado que houve prorrogação do prazo de validade do concurso pela Administração Pública, inicialmente com validade de seis meses para mais seis meses, e que o douto Juiz condutor da ação popular na Comarca de Goiás manifestou-se em favor dos aprovados no concurso público dentro do número de vagas. Ressaltam que a revogação do ato administrativo de prorrogação do prazo faltando apenas três dias para o fim do limite de nomeação surpreendeu todos os aprovados. Indignam-se com o fato de que a referida decisão na ação popular em favor dos aprovados tenha sido suspensa pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, em 22.5.2020, com base na Lei 8.437/92. Alegam que tal norma não se aplica sobre direito à nomeação e posse dos aprovados em concurso público, especialmente se dentro do número de vagas. Os embargantes explicam, ainda, que os fatos como foram analisados não se encaixam com o paradigma do RE 598099, com repercussão geral, uma vez que a Administração “não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público”. Em contrarrazões (ID 17528806), os embargados postulam o desprovimento do recurso. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, identifico na decisão recorrida ter ficado consignado que a pretensão dos autores não se enquadra na moldura do recurso vinculante. Com bem esclarecido pelo embargado, ante a suspensão do prazo de validade do concurso público, o precedente do RE 598.099 (Tema 161) não se aplica, porque a Administração Pública passou a ter discricionariedade para escolher o momento mais adequado à nomeação. De outro lado, cabe realçar que o prazo de validade do concurso público está suspenso por decisão judicial em ação popular, e condicionada à prorrogação do concurso por mais seis meses, ou seja, 30.1.2021, cabendo à Administração Pública, diante da gravidade do estado das finanças públicas, a discricionariedade de escolher o momento mais adequado à nomeação e posse dos candidatos aprovados. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelos agravados. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador